Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-88.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800246-88.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREY RICARDO MOURA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, indeferiu a liminar que pretendia a revisão das parcelas, autorização para depósito de valor incontroverso, e a abstenção de negativação e de medidas constritivas sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual, sem prova robusta, autoriza a revisão imediata das parcelas e a suspensão dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente abusiva em análise perfunctória, não evidenciando, de plano, a probabilidade do direito alegado.

As alegações relativas à capitalização de juros, seguro prestamista e tarifas contratuais demandam dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.

O pagamento das parcelas contratuais não configura, por si só, dano irreparável, uma vez que eventual reconhecimento de abusividade permite a compensação ou repetição do indébito.

A possibilidade de negativação ou de adoção de medidas decorrentes da alienação fiduciária não se mostra iminente ou comprovada, afastando o perigo de dano concreto.

A jurisprudência pátria orienta que a mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova consistente, não autoriza a concessão de tutela de urgência em ações revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação genérica de abusividade contratual, sem prova robusta, não autoriza a revisão liminar das cláusulas nem a suspensão dos efeitos da mora. 3. O pagamento das parcelas contratuais não configura dano irreparável, sendo possível a posterior compensação ou repetição do indébito. 4. A análise de cláusulas contratuais complexas demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0091546-81.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 10.02.2025; TJ-MG, AI nº 2745757-31.2025.8.13.0000, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 14.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800246-88.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREY RICARDO MOURA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREY RICARDO MOURA DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que indeferiu o pedido liminar.

Narram os autos de origem que ANDREY RICARDO MOURA DA SILVA ajuizou a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

O autor firmou contrato de empréstimo com alienação fiduciária de motocicleta, no valor liberado de R 16.999,00, com juros de 3,97% ao mês e CET de 4,59% ao mês. Sustenta que as parcelas de R 1.192,33 são excessivamente onerosas e comprometem sua subsistência familiar. Requer justiça gratuita, sigilo documental e dispensa de audiência de conciliação.

Alega a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa, cobrança de tarifa de registro, seguro prestamista imposto (venda casada) e juros remuneratórios acima da média do Banco Central (2,05% ao mês à época).

Argumenta que tais encargos violam o CDC e a boa-fé objetiva, gerando desvantagem exagerada. Defende a revisão contratual para readequar a parcela ao valor incontroverso de R 917,15. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova.

Requer tutela de urgência para emissão de novo carnê no valor revisado ou autorização para consignação judicial, bem como para impedir negativação ou busca e apreensão do veículo.

Ao final, pede a confirmação da tutela, a declaração do novo valor das parcelas, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco em custas e honorários.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

"(...) verifico que as taxas pactuadas foram de 3,97% a.m. e 58,58% a.a. Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifiquei que as taxas médias de mercado para esse tipo de operação correspondiam a 2,05% a.m. e 27,61% a.a. Dessa forma, as taxas pactuadas não chegam, sequer, ao dobro do valor das taxas médias de mercado para o período, o que sugere a inexistência de abusividade em cognição meramente sumária. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, ausente a probabilidade do direito da parte autora, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela de urgência."

Inconformado
Andrey Ricardo Moura da Silva
interpôs
Agravo de Instrumento
sustenta a existência de cláusulas abusivas (juros acima da média, capitalização, seguro prestamista e tarifas), requerendo autorização para depósito das parcelas incontroversas no valor de R$ 917,15, manutenção da posse do veículo e exclusão/abstenção de negativação.

O juízo de origem entendeu ausente a probabilidade do direito, destacando que a taxa pactuada não ultrapassa significativamente a média de mercado e que as demais alegações demandam dilação probatória, indeferindo a liminar.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e jurisprudência favorável, pleiteando a reforma da decisão para concessão integral da tutela recursal .

Em sede recursal, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 33848408), nos seguintes termos:

"1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I). 2. O pagamento de parcelas contratuais, por si só, não configura dano irreparável quando possível a posterior compensação ou repetição de indébito."

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No caso em exame, em que pese a insurgência do agravante quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais (juros remuneratórios, capitalização, seguro prestamista e tarifas), verifica-se que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, destacando que a taxa pactuada não ultrapassa de forma significativa a média de mercado e que as demais alegações demandam dilação probatória.

Todavia, ainda que se admitisse, em tese, a plausibilidade jurídica das alegações recursais, não se evidencia, neste momento processual, a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

Isso porque o eventual pagamento das parcelas nos termos contratados não configura, por si só, dano irreparável, uma vez que, sendo reconhecida futuramente qualquer abusividade, mostra-se plenamente possível a compensação ou repetição dos valores pagos a maior, inclusive na forma dobrada, se for o caso, conforme pleiteado na ação originária.

Do mesmo modo, a possibilidade abstrata de negativação ou de adoção de medidas próprias do contrato de alienação fiduciária não se revela iminente ou comprovada nos autos, tampouco demonstra situação excepcional apta a justificar a concessão da tutela recursal em caráter antecipatório, especialmente considerando que o processo originário encontra-se em regular tramitação, com oportunização do contraditório e ampla produção probatória.

Corroborando o entendimento acima, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO . REJEIÇÃO DE PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA MORA PELA PRESENÇA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARAA A CONCESSÃO DA TUTELA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00915468120248160000 Arapongas, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 10/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS, IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO E VEDAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário firmado com alienação fiduciária, na qual requereu: (i) suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas; (ii) abstenção de inscrição em cadastros restritivos; e (iii) vedação de busca e apreensão do veículo dado em garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) definir se a alegação de abusividade de juros e CET, desacompanhada de prova robusta, justifica a suspensão da mora e impede a negativação ou a retomada do bem . III. RAZÕES DE DECIDIR A dialeticidade recursal se encontra preservada quando a parte agravante impugna os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões de fato e de direito voltadas à sua reforma. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida ( CPC, art. 300) . A mera alegação de onerosidade excessiva e de juros abusivos, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não caracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela. Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, razão pela qual a negativação do devedor e a busca e apreensão constituem exercício regular do direito do credor. A análise da eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível afastar a mora ou suspender os efei tos da inadimplência em sede de cognição sumária. IV . DISPOSITIVOS E TESES Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento: A dialeticidade recursal se satisfaz quando o agravante enfrenta os fundamentos da decisão recorrida. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta de abusividade contratual, não bastando alegações genéricas . A mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo legítima a negativação e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1814859/PE, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06 .2020, DJe 18.06.2020; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 1.0000 .25.210516-8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j . 20.08.2025; TJMG, AI 1.0000 .25.197208-9/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j . 13.08.2025.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27457573120258130000, Relator.: Des .(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 14/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026